Tribunal: TJDFT
Processo: 0709290-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB). FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO DESPROPORCIONAL. COMPROVAÇÃO PELO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DAS FATURAS EMITIDAS. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cobrança excessiva e a ausência de elementos que demonstrem o efetivo consumo impõem a desconsideração do valor exorbitante cobrado. A simples alegação de correção da cobrança, sem o amparo de prova suficiente, não autoriza a desconstituição do reconhecimento quanto ao seu excesso.
2. Tratando-se de relação de consumo, em que pese a presunção relativa da veracidade, legitimidade e legalidade das medições feitas pela CAESB, deve a fornecedora de serviços, quando determinada a inversão do ônus da prova, demonstrar elemento suficiente a eximir sua responsabilidade em face da conduta apontada como lesiva ou abusiva perante o consumidor. Não o fazendo, impõe-se a revisão do consumo do imóvel pela média dos últimos meses, conforme critério adotado pela resolução ADASA n° 14/11, em seu art. 92.
3. CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Com fulcro no art. 85, § 11, CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% do valor do proveito econômico.